Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705586-58.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ISMAR GONCALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. CONTRATAÇÃO ARTISTAS. PROVA DA EXCLUSIVIDADE. IRREGULARIDADES NO PROCESSO. ATOS DE IMPROBIDADE. CARACTERIZAÇÃO. COMINAÇÃO DAS PENALIDADES. 1. Nos termos do art. 26 da Lei de Licitações, as situações de inexigibilidade previstas no referido artigo devem ser materializadas mediante processo administrativo prévio à contratação, o qual deve explicitar como o interesse público será atendido com a contratação de determinado artista, bem como apresentar justificativa do preço. 2. Comprovada a incursão dos agentes públicos envolvidos na prática de atos de improbidade administrativa, estão sujeitos às penalidades cominadas no art. 12 da LIA. 3. A atividade desempenhada pelo agente que emitiu parecer técnico só deve acarretar responsabilidade se comprovada a má-fé. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, 11, caput, e 12, inciso I, todos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), sustentando não ser possível sua condenação ao ato de improbidade administrativa, bem como a aplicação de multa, em razão da ausência de comprovação de dano ao erário. Aduz, ainda, que não restou demonstrado o dolo do agente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, 11, caput, e 12, inciso I, todos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, assim caminha a firme jurisprudência da Corte Superior: “Diante das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, o recurso não comporta conhecimento, ante o óbice do Verbete Sumular n. 7 do STJ. O enfrentamento das questões atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob as perspectivas objetiva - de caracterização ou não de enriquecimento ilícito, existência ou não de lesão ao erário e de violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demandariam inconteste revolvimento fático-probatório(...)” (AREsp 1134409/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010